Tribunal: TJMT
Processo: 1047456-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047456-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (AGRAVANTE), EURICO UADY DALLABRIDA GOMES - CPF: 045.954.849-25 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DA AUTORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À MONTADORA PARA GEOLOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato de alienação fiduciária, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à montadora para obtenção de dados de geolocalização do veículo objeto da demanda.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para determinar a expedição de ofício à montadora, a fim de que informe dados de geolocalização e circulação do veículo, caso existentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à empresa privada, fabricante do veículo, para fornecimento de dados técnicos de geolocalização, após frustradas as diligências ordinárias de localização do bem em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível a expedição de ofício a empresa privada para obtenção de informações necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização do bem objeto de busca e apreensão, em observância aos princípios da cooperação e da efetividade do processo.

5. A obtenção de dados técnicos restritos, inacessíveis à parte sem intervenção judicial, não implica transferência de responsabilidade à empresa oficiada, mas constitui medida adequada para viabilizar o cumprimento de decisão liminar já deferida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para autorizar a expedição de ofício à montadora, a fim de que informe, se existentes, os dados de geolocalização do veículo objeto da demanda.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 139.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0057947-20.2025.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047456-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:

EURICO UADY DALLABRIDA GOMES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1020680-58.2023.8.11.0015, ajuizada em face de EURICO UADY DALLABRIDA GOMESVERDE, indeferiu o pedido de expedição de ofício para geolocalização do veículo objeto da demanda.

Em suas razões, aduz “
O pedido de ofício para geolocalização da garantia não busca transferir responsabilidade civil ou operacional à empresa oficiada, mas apenas requer, se existentes, dados técnicos disponíveis, sendo uma providência legítima e proporcional, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial e a concretização da medida liminar já deferida
”.

Assevera que “
Ao indeferir a diligência requerida, o juízo de origem esvazia a eficácia da liminar de busca e apreensão, transformando-a em medida meramente formal, incapaz de produzir efeitos concretos
”, em ofensa aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para “
determinar a expedição de ofício à montadora BMW do Brasil, a fim de fornecer os dados de geolocalização e circulação do veículo objeto da demanda
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 347195398.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1020680-58.2023.8.11.0015, ajuizada em face de EURICO UADY DALLABRIDA GOMESVERDE, indeferiu o pedido de expedição de ofício para geolocalização do veículo objeto da demanda.

Infere-se dos autos de origem que a liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor da Agravante foi deferida pelo Juízo
a quo
em agosto de 2023, a qual, contudo, não foi cumprida até o momento diante da não localização dos bens nas diligências realizadas para tanto.

Requereu a Recorrente, então, a expedição de ofício à empresa BMW do Brasil Ltda, requisitando as informações de geolocalização do veículo, caso estejam disponíveis em seus sistemas, para possibilitar sua efetiva localização, o que foi indeferiu pelo julgador singular sob a assertiva de que “
compete a parte autora realizar e informar a localização do bem a ser apreendido
”.

Pois bem.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, o atual Código de Processo Civil adota os princípios da celeridade e cooperação processual, permitindo ao juiz diligenciar para obtenção de informações necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

Na espécie, considerando a frustração das diversas diligências realizadas para a apreensão do veículo nos endereços informados pela Agravante, mostra-se cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à montadora BMW do Brasil para fins de informação, caso existentes dados técnicos disponíveis, acerca de sua geolocalização, mormente por que tal informação possui caráter restrito e não pode ser obtida pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido, colaciono recente julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS DE PEDÁGIO PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA EMPRESAS PRIVADAS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. I. CASO EM EXAME1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira em face da decisão que indeferiu a expedição de ofícios a empresas privadas. A agravante sustenta ter realizado diversas diligências infrutíferas para localização do bem e da devedora e a possibilidade de requerer a cooperação do Poder Judiciário para obtenção das informações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a empresas privadas para localização da devedora e do bem objeto da ação, após esgotadas as diligências ordinárias disponíveis ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil adota o princípio da cooperação, permitindo ao juiz diligenciar para obtenção de informações necessárias à efetividade da tutela jurisdicional . No caso, restou demonstrado que todas as tentativas de localização da devedora e do bem foram infrutíferas, inclusive com uso dos sistemas disponíveis ao Judiciário. 4. Em face do esgotamento das diligências ordinárias, é admissível a expedição de ofícios a empresas privadas que possam dispor de dados úteis à localização da devedora e do veículo, evitando-se a citação por edital e assegurando-se a efetividade da decisão liminar de busca e apreensão.IV . DISPOSITIVO5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-PR 00579472020258160000 Castro, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 17/11/2025, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2025)

Frisa-se, ainda, que por mais de uma vez a Agravante requereu a utilização do sistema RENAJUD, sem qualquer pronunciamento do juízo, o que apenas corrobora a necessidade de maior efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para autorizar a expedição do ofício pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026